Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-81.2018.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001337-81.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINTON DOUGLAS TAVARES NEPOMUCENO ANDRADE - CPF: 015.834.401-43 (APELANTE), ANA FLAVIA MARQUES DE ASSIS - CPF: 031.262.781-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO.

IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES ALIADOS À PROVA TESTEMUNHAL, EM SINTONIA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
2.
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE PRATICADOS POR DUAS VEZES NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE MANTIDA
APELO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Se indiscutivelmente comprovado, que o apelante ofereceu resistência à prisão, por duas vezes, causando lesões corporais nos policiais militares, as condenações pelos crimes de Resistência devem ser mantidas, mormente, diante das circunstâncias que envolveram o fato, aliadas aos depoimentos dos policiais, em sintonia com a palavra da testemunha e da prova encartada aos autos.

2.

Uma vez demonstrado que os delitos cometidos pelo réu são da mesma espécie (
art. 329
,
caput,
e art. 329, §1º, do CP
), aconteceram nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução e derivaram de dolo unitário, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena decorrente da continuidade de crimes (art. 71,
caput
, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wellinton Douglas Tavares Nepomuceno
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão,
em regime
aberto
,
substituída
por
uma
restritiva de direito, consistente no pagamento de
três
salários mínimos a serem depositados na conta do
Conselho da Comunidade de Execução Penal,
pela autoria dos crimes de
Resistência
(
art. 329
,
caput,
e art. 329, §1º, do CP), em continuidade delitiva.

Além disso,
Wellinton
foi
absolvido
do crime
de
Desacato
(art. 331, do CP) e teve a extinção da punibilidade extinta (art. 107, IV e art. 109, VI, ambos do CP), com relação ao crime de
Ameaça
(art. 147, do CP) (ID
133258187)
.

Nas razões recursais, a Defesa invoca o princípio -
in dúbio pro reo
(art. 387, VII, CPP) - e afirma que o apelante deve ser
absolvido
dos

delitos de

Resistência
, diante da
fragilidade de prova
para condenação. De forma alternativa, pede, ao menos,
o
afastamento da causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva
(art. 71,
caput
, do CP)
(ID
133259656
).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
33259665).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, quanto ao pleito
absolutório
,
não
abordando, contudo, o pedido secundário de
afastamento da continuidade delitiva
(ID
138985693), consoante sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Resistência [arts. 329, caput, do CP] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição do delito de desacato no momento da abordagem pelos policiais – impossibilidade - a autoria delitiva é inconcussa. Em que pese a negativa de autoria em relação aos crimes previstos no art. 329, §1° e no art. 329, caput, ambos do Código Penal, as provas produzidas nos autos mostram que o apelante praticou as condutas descritas nos tipos penais citados – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.” (Destaque Original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 8.1.2018, no município de Curvelândia, no bar denominado “
Bar O Butiquim
”,
Wellinton Douglas Tavares Nepomuceno,

mediante violência e/ou ameaça
,
opôs-se à execução de ato legal
emanado por funcionário competente (dois policiais militares) para executá-lo (
Fatos 1 e 3
).

Relata-se, também, que no mesmo local e horário, acima declinados,
Wellinton

desacatou e ameaçou

os policiais militares,
Pablo Hugdson Silva Santos
e
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia
(
Fatos 2 e 4
).

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
como incurso pelos crimes insculpidos nos artigos 329, §1º; art. 331; art. 329,
caput e
art. 147,
caput,
na forma do art. 69, todos do CP.

Após regular trâmite processual o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
recebeu
parcialmente
a denúncia e
condenou Wellinton
à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão,
em regime
aberto
,
substituída
por
uma
restritiva de direito, consistente no pagamento de
três
salários mínimos a serem depositados na conta do
Conselho da Comunidade de Execução Penal,
pela autoria dos crimes de
Resistência
(
art. 329
,
caput,
e art. 329, §1º, do CP), em continuidade delitiva.

Além disso, ele
foi
absolvido
do crime
de
Desacato
(art. 331, do CP) e teve a extinção da punibilidade extinta (art. 107, IV e art. 109, VI, ambos do CP), com relação ao crime de
Ameaça
(art. 147, do CP).

Nesta instância revisora, a Defesa invoca o princípio -
in dúbio pro reo
(art. 387, VII, CPP) - e afirma que o apelante deve ser
absolvido
dos

delitos de

Resistência
, diante da
fragilidade de prova
para condenação. De forma alternativa, pede, ao menos,
o
afastamento da causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva
(art. 71,
caput
, do CP).

Passo à análise das teses.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

T
anto a autoria, quanto a materialidade do crime restaram cabalmente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência (ID
133258161 – fls. 10/13), Auto de Prisão em Flagrante (ID 133258161 – fl. 9), Mapa Topográfico e
Exame de Lesão Corporal realizados no Policial Militar
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia
(ID
133258161 – fls. 59/62), Auto de Resistência à Prisão (ID 133258161 – fl. 21)
e pela prova oral colhida, não havendo como que se falar em absolvição.

Com efeito, os agentes policiais,
Pablo Hugdson Silva Santos
e
Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia,
condutores da prisão de
Wellinton,
em todas as oportunidades, foram firmes e seguros em afirmar que foram acionados, via 190, para atender uma ocorrência de briga entre o casal
Darian Aparecido Bezerra Silva e Cássia Barbosa de Sá
, e ao chegarem ao local indicado, visualizaram
Darian
tentando foragir do local em seu veículo, mas foi impedido pelos policiais.

Narraram, ainda, que durante a abordagem,
Darian
desobedeceu a ordem de parada para descer do veículo, momento em que foi “dada a voz de prisão” (pela lesão corporal causada à vítima), e
Darian
, ao descer do veículo resistiu à prisão desferindo socos no PM
Cláudio
. No momento em que os policiais estavam algemando
Darian
, o apelante
Wellinton se aproximou obstruindo o trabalho dos policiais e desferiu vários socos na mão e um chute na perna no PM
Pablo
,
momento em que
Darian
fugiu, mas foi alcançado pelos milicianos.

Na sequência, os policiais também deram “voz de prisão” ao apelante
Wellinton,
em virtude da ameaça e agressões desferidas contra o PM
Pablo,
momento em que
desobedeceu aos policiais, sendo necessário uso progressivo de força para contê-lo, por estar em visível estado de embriaguez e com os ânimos alterados
(ID
133258161 –fls. 22/23, fls. 24 e 133258187).

Corroborando com os relatos das vítimas, a testemunha
Cassia Barbosa de Sá
, convivente de
Darian
, afirmou que viu
Wellinton
interferindo na abordagem policial no intuito de impedir a prisão de
Darian,
e que

Wellinton,
de fato, estava muito alterado e ameaçou os policiais (ID
133258161 – fls. 27/28 e 133258187).

A seu turno, o apelante
Wellinton Douglas Tavares Nepomuceno,
em ambas as fases da persecução penal, negou a autoria delitiva (ID
133258161 e 133258187).

Com efeito, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu
.

No caso dos autos, nada há a desabonar os fidedignos depoimentos prestados pelos policiais militares, confirmados sob o crivo do contraditório.

Observe que os policiais foram uníssonos em afirmar que o apelante estava bastante exaltado e que, no primeiro momento, tentou obstruir a prisão de
Darian
reagindo com violência, e no segundo momento, os agentes da Lei tiveram que agir com força policial para algemá-lo, porque o apelante agiu com violência.

Nesse ponto,
d.v
, cumpre destacar que as palavras dos policiais, analisadas em conjunto com o testemunho de
Cassia Barbosa de Sá
com o laudo médico no agente da polícia, constituem prova idônea e suficiente para a condenação.

No mais, sempre bom frisar, a condição de policial (sejam eles testemunhas ou vítimas nos autos) não desqualifica a credibilidade de suas palavras, sendo elas tomadas de seus termos plenamente válidas, como embasamento probatório, para a condenação.

Sobre isso, aliás, já que pacificado nesta Corte
que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(
Enunciado n.8 TCCR/TJMT
). Também da jurisprudência, destaco:

“(...) É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do [...] apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos,
mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos”
(TJMT, AP N.U 0021767-82.2019.8.11.0055) (...)”. (N.U 0003161-55.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022). Destaquei.

Assim, ao contrário do que pretende a Defesa, não há que se falar em absolvição dos delitos de Resistência, por ausência de provas, eis que demonstrado nos autos, de forma cabal que o apelante, de fato, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, por duas vezes, razão pela qual, impõe-se a manutenção da condenação.

2.

DA CONTINUIDADE DELIITIVA

A Defesa técnica visa, por fim,

o
afastamento da causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva
(art. 71,
caput
, do CP).

Com efeito, o
crime continuado
(art. 71,
caput
, do CP) tem incidência quando demonstrado que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais delitos da mesma espécie em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, em conduta permeada pela unidade de desígnios (vínculo subjetivo entre os eventos criminosos).

Nessa modalidade de concurso de crimes, que considera a existência de
crime único
por ficção jurídica, é aplicado o
sistema da exasperação das penas
. O critério para escolha da fração de aumento, que varia entre 1/6 e 2/3, é exclusivamente
matemático
e regido, por isso mesmo, pelo número de infrações praticadas em série.

Trazendo essa lição para o caso em tela, observa-se que o magistrado sentenciante agiu com
acerto
ao aplicar a causa de aumento em discussão, visto que os delitos são da mesma espécie (
art. 329
,
caput,
e art. 329, §1º, do CP),
foram cometidos nas mesmas condições de tempo (ao longo da ação policial, em duas ocasiões) lugar e modo de execução (nas proximidades do “
Bar O Butiquim”
) e derivaram de dolo global (unitário).

Nesses moldes, partindo da premissa de que o
quantum
de aumento varia conforme a
quantidade de infrações
e que ficou comprovado que o apelante oferecer as resistências, por duas vezes,
afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena em tela
, na fração de
1/6.

Nessa linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...)
II -
Com efeito, o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações
; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações (...)( AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014). Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1959465 SP 2021/0290103-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021). Destaquei.

Enfim, à vista dessas considerações e diante da inexistência de
error in judicando
ou
error in procedendo
, deve ser
mantida
a condenação nos moldes postos no título judicial impugnado, motivo pelo qual rechaço o pedido de afastamento da continuidade delitiva.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso para manter a sentença, na sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022